Tribunal: STF
Processo: RHC 187689
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. NEFI CORDEIRO, no AgRg no Habeas Corpus 566.332/RS.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, regime fechado (art. 33, §1º, "a", do Código Penal), além de 4.900 (quatro mil e novecentos) dias-multa, no piso, pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06 (por quatro vezes: fatos 1, 2, 3 e 6) e do art. 35, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material (segundo a denúncia o recorrente esteve envolvido com a prática de crimes de narcotráfico, nos termos a ele imputados: Fato 1 - 16,600 kg de cocaína, na forma de pasta base e 15,400 kg de cocaína; Fato 2 - 26 kg de "crack"; Fato 3 - 716 kg de maconha; e Fato 6 - 40,400 kg de cocaína). 
    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para, em relação ao recorrente, reduzir as penas-bases e reconhecer o concurso material entre o delito de tráfico de drogas do fato 6 e os demais (fatos 1, 2 e 3, aqui foi reconhecida a continuidade delitiva), resultando as penas definitivas fixadas em 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, regime fechado, além de 2.981 (dois mil novecentos e oitenta e um) dias-multa, no piso. Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, requerendo, em linhas gerais, que fossem "reconhecidos em relação aos crimes de tráfico de drogas a continuidade delitiva, referente os crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06 c/c o art. 71, do Código Penal - fatos 1, 2, 3 e 6, concedendo-se a ordem para reduzir as reprimendas impostas ao paciente.".
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, em decisão monocrática, denegou o habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 566.332/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS PRATICADOS EM INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 
    2. Agravo regimental improvido
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, "o que pretende a defesa do recorrente é que prevaleça o voto do Eminente Desembargador Federal Relator da Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que houve por bem dar provimento parcial ao apelo e redimensionar a pena do paciente para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (4 vezes) e de associação para o tráfico: reduzir as penas-base e reconhecer a ocorrência de crime continuado entre os crimes de tráfico de drogas praticados, resultando as penas definitivas fixadas em 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 2.152 dias-multa.". 
    Requer, portanto, "o conhecimento e provimento no sentido de que sejam reconhecidos em relação aos crimes de tráfico de drogas a ficção jurídica denominada Continuidade Delitiva, referente os crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 c/c art. 71 do Código Penal - fatos 1, 2, 3 e 6 no art. 35, caput, c/c art. 40, I, da mesma lei, concedendo-se a ordem para reduzir as reprimendas impostas ao paciente, por ser medida da mais elevada e oportuna justiça.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou o reconhecimento da continuidade delitiva entre o fato 6 com os demais (fatos 1, 2 e 3, aqui em continuidade delitiva) e a consequente redução da pena, nos seguintes termos:
    [...]
    A defesa reitera as razões da inicial, aduzindo que a pena foi fixada em patamar muito superior à determinada pelo Código Penal (em cúmulo material de penas, e não pela simples exasperação das penas, nos termos do art. 71, do mesmo códex), de forma a ensejar coação ilegal. 
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 551-553): 
    Sobre o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico, extrai-se do acórdão (fl. 469-470): 
    No caso dos presentes autos, os fatos em relação aos quais remanesce condenação dos acusados datam de: 20-08-13 - fato 1; 26-8-13 - fato 2; 27-8-2013 - fato 3; 11-09-13 - fato 4; 22-09-13 - fato 5; 11-10-2013 - fato 6; 06-12-13 - fato 7; 20-12-13 - fato 8; 15-01-14 - fato 9; 04-02-14 - fato 11; 16-02-14 - fato 10. 
    ANTONIO MARCO foi condenado pelos fatos 1, 2, 3 e 6. Assim, pelo critério exposto, devem ser reputados em continuidade delitiva os três primeiros, por distarem menos de 30 dias, e o último em concurso material. 
    [...] 
    ANTONIO MARCO 
    Para este acusado, reputa-se havidos em continuidade delitiva os fatos 1, 2 e 3. Assim, sendo três os eventos em continuidade, aplicável a majorante inscrita no art. 71 do Código Penal em 1/5 (um quinto) sobre a mais grave das penas, aquela imposta pelo fato 3, razão por que torno a pena privativa de liberdade definitiva em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. A multa, consoante fundamentação inicial, deve ser estabelecida em simetria, o que ocorreu, sendo mantida em 1.120 (um mil cento e vinte) unidades diárias, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 
    Já o fato 6 -, dado o cometimento do crime há mais de 30 dias após os outros fatos, não pode ser considerado em continuidade delitiva com os demais, impondo-se ao fim a soma das reprimendas relacionadas. 
    Tendo sido perpetrados em concurso material os crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 c/c art. 71 do Código Penal - fatos 1, 2 e 3, no art. 35, caput, c/c art. 40, I, da mesma lei, impõe-se a soma das reprimendas, que resultam em 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 2.981 (dois mil, novecentos e oitenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizado desde então. 
    Considerando o total da pena e o tempo de prisão cautelar cumprido (abril/14 até o momento), mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento, consoante art. 33, §2º, a, do Código Penal. 
    Como se vê, consideradas as datas - 20-08-13 - fato 1; 26-8-13 - fato 2; 27-8-2013 - fato 3; [...] 11-10-2013 - fato 6 -, o Tribunal de origem reconheceu a continuidade delitiva dos crimes de tráfico entre os fatos 1, 2 e 3 e, entre estes e o fato 6, aplicou o concurso material de crimes, por entender o cometimento do último delito há mais de 30 dias dos demais. 
    Observa-se que, apesar de reconhecer a similaridade do modus operandi, a Corte Estadual aplicou corretamente a regra do concurso material entre o delito de tráfico do fato 6 e os demais (fatos 1, 2 e 3), tendo em vista a ocorrência de lapso temporal superior a 30 dias entre o fato 3 (27/8/2013), o penúltimo, e o fato 6 (11/10/2013), o último praticado pelo paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 
    Esse entendimento coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias (AgRg no REsp 1503538/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018). No mesmo sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...]. 
    [...] 
    CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO TEMPORAL DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal, quais sejam, cometimento de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 
    2. Hipótese em que não se reconheceu a incidência do crime continuado em razão do não atendimento do requisito temporal, porquanto os delitos foram cometidos com intervalo muito superior a 30 dias, aproximadamente 8 meses de distanciamento. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 839.810/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Com efeito, a decisão agravada não merece reparos, pois, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 
    Dessarte nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram a existência da continuidade delitiva entre o fato 6 e os demais (fatos 1, 2 e 3) e a consequente redução da pena.
    No julgamento do recurso de apelação, interposto pela defesa junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Corte Federal, por maioria de votos, afastou a aplicabilidade da continuidade delitiva entre os fatos e aplicou corretamente a regra do concurso material entre o delito de tráfico de drogas do fato 6 com os demais (fatos 1, 2 e 3, aqui em continuidade delitiva). Eis o trecho do voto vencedor:
    [...]
    Peço vênia ao e. Relator para apresentar apenas no que pertine ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os eventos de tráfico transnacional de drogas para ANTONIO MARCO, TIAGO BENHUR e EVANDRO. 
    A sentença não reconheceu sua ocorrência na hipótese, considerando haver habitualidade delitiva, o que impediria a aplicação do instituto.
    Entretanto, outra é minha compreensão no caso específico, por considerar o lapso temporal entre os fatos para verificação da continuidade. 
    A Quarta Seção desta Corte vem seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera o transcurso de lapso temporal superior a 30 (trinta) dias entre os fatos como impeditivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. Veja-se:
    [...]
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto não sedimentada, também tem mantido este entendimento, como se observa de recentes julgados:
    [...]
    No caso dos presentes autos, os fatos em relação aos quais remanesce condenação dos acusados datam de: 20-08-13 - fato 1; 26-8-13 - fato 2; 27-8-2013 - fato 3; 11-09-13 - fato 4; 22-09-2013 - fato 5; 11-10-2013 - fato 6; 06-12-2013 - fato 7; 20-12-2013 - fato 8; 15-01-2014 - fato 9; 04-02-2014 - fato 11; 16-02-2014 - fato 10. 
    ANTONIO MARCO foi condenado pelos fatos 1, 2, 3 e 6. Assim, pelo critério exposto, devem ser reputados em continuidade delitiva os três primeiros, por distarem menos de 30 dias, e o último em concurso material. 
    [...] 
    ANTONIO MARCO 
    Para este acusado, reputa-se havidos em continuidade delitiva os fatos 1, 2 e 3. 
    Assim, sendo três os eventos em continuidade, aplicável a majorante inscrita no art. 71 do Código Penal em 1/5 (um quinto) sobre a mais grave das penas, aquela imposta pelo fato 3, razão por que torno a pena privativa de liberdade definitiva em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 
    A multa, consoante fundamentação inicial, deve ser estabelecida em simetria, o que ocorreu, sendo mantida em 1.120 (um mil cento e vinte) unidades diárias, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 
    Já o fato 6 -, dado o cometimento do crime há mais de 30 dias após os outros fatos, não pode ser considerado em continuidade delitiva com os demais, impondo-se ao fim a soma das reprimendas relacionadas. 
    Tendo sido perpetrados em concurso material os crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 c/c art. 71 do Código Penal - fatos 1, 2 e 3, no art. 35, caput, c/c art. 40, I, da mesma lei, impõe-se a soma das reprimendas, que resultam em 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 2.981 (dois mil, novecentos e oitenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizado desde então. 
    Considerando o total da pena e o tempo de prisão cautelar cumprido (abril/14 até o momento), mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento, consoante art. 33, §2º, a, do Código Penal. 
    [...]
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: (HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008).
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre o fato 6 com os demais (fatos 1, 2 e 3, aqui em continuidade delitiva) em razão do não atendimento do requisito temporal.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente